Tribunal: TJMT
Processo: 1017880-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1017880-10.2020.8.11.0000
AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
1 – Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça em face da Lei Complementar n. 485, de 29 de julho de 2020, do Município de Cuiabá, que versa sobre “a suspensão temporária do recolhimento das contribuições previdenciárias patronais do Município de Cuiabá devidas ao Fundo Municipal Previdenciário Social dos Servidores Públicos do Município de Cuiabá – CUIABÁPREV”.
O autor da ação alega que o ato normativo impugnado que disciplina a suspensão do recolhimento das contribuições previdências dos servidores públicos de Cuiabá afronta ao direito social à previdência social, pois o Município foge à responsabilidade que tem em realizar o recolhimento das contribuições previdenciárias de seus servidores públicos.
Afiança que, aos servidores efetivos é destinado, na forma do artigo 40 da Constituição Federal, o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, com aplicação subsidiária, no que couber, do Regime Geral de Previdência Social – RGPS –, e a Constituição Federal veda a moratória (suspensão) dos recolhimentos das contribuições previdenciárias patronais que incidem sobre a folha de pagamento dos servidores (artigo 195, § 11, CF).
Sustenta que “a Lei Complementar Municipal no 485/2020 desonera o Município de Cuiabá/MT a recolher, no prazo devido, as obrigações previdenciárias patronais que vencerem no período de fevereiro a novembro de 2020, incidentes sobra a folha de pagamento, relacionadas como o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, instituindo uma verdadeira moratória para esses recolhimentos, o que não pode ser admitido pelo Poder Judiciário”.
Por outro lado, assegura que a competência concorrente para legislar sobre direito previdenciário é da União, dos Estados e dos Municípios e, nesse sentido, não poderia o Município editar lei complementar, tendo vista a ausência de competência legislativa, o que reflete em flagrante vício de constitucionalidade a violar os artigos 10, caput, 11 e 139, § 4o, parte final, da Constituição Estadual e os artigos 6o, 24, inciso II, 40, caput, e § 12, e artigos 195, § 11 e artigo 167, incisos XI e XII, da Constituição Federal.
Registra, ainda, que o Órgão Ministerial tomou conhecimento, pelas mídias, que “o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso suspendeu liminarmente, em decisão veiculada no diário oficial em 20/08/2020, todo e qualquer ato decorrente da Lei Complementar Municipal no 485, de 29 de julho de 2020, sob pena de multa diária”.
Em decorrência, assenta que a decisão prolatada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso conflita com a competência do Poder Judiciário, porquanto “uma lei somente pode ser expurgada do mundo jurídico com sua declaração de inconstitucionalidade, ou ainda, quando lei posterior a revoga”.
Nesse contexto, requer a concessão de medida cautelar para suspender a aplicação da lei objurgada, até o julgamento final da ação direta e, no mérito, a procedência da ação, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 485/20, por ofensa aos artigos 10, caput, 11 e 139, § 4o, parte final, da Constituição Estadual e os artigos 6o, 24, inciso II, 40, caput, e § 12, e artigos 195, § 11 e artigo 167, incisos XI e XII, da Constituição Federal.
Pretende, além da requisição de informações das autoridades responsáveis pela promulgação da Lei, seja expedido Ofício ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro Moisés Maciel, para que traga aos autos a cópia da decisão proferida, que determinou a suspensão de todo ato decorrente da Lei Complementar n. 485/20.
2 – Adoto o procedimento do artigo 12 da Lei n. 9.869/99, aplicável por interpretação extensiva às ações diretas de inconstitucionalidade de competência originária dos Tribunais de Justiça dos Estados, a fim de que a decisão seja tomada em caráter definitivo, em razão da relevância da matéria e seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica.
Determino que o autor da ação traga aos autos cópia da decisão proferida, pelo Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Moisés Maciel, em relação à Lei Complementar n. 485, de 29 de julho de 2020, do Município de Cuiabá.
Requisitem-se informações ao Prefeito do Município de Cuiabá e da Câmara de Vereadores de Cuiabá, concomitantemente, que deverão prestá-la, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 12 da Lei n. 9.868/99, c/c artigo 172, § 2o, do RITJMT.
Decorrido o prazo referido, cite-se o Procurador-Geral do Município de Cuiabá para defender o texto impugnado, no prazo de 10 (dez) dias, forte no artigo 125, § 2o, da Constituição Estadual, c/c o artigo 12 da Lei n. 9.868/99.
Após, abra-se vista ao Procurador-Geral de Justiça, pelo prazo de dez (10) dias, para emitir parecer, nos termos do artigo 173 do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de setembro de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.